Tribunal: TJPA
Processo: 0023656-72.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0023656-72.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: EVERALDO NASCIMENTO CUNHA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
RECURSO CONTRA DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “a” do CPC. ALEGAÇ
ÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA A
TESE
FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/
PI
(
TEMA 784/STF)
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em re
curso extraordinário em
apelação
nos termos do voto do Relator, Desembargador

Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador

RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
APELAÇÃO

Nº
0023656-72.2012.8
,
14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO (PROCURADOR DO ESTADO)

AGRAVADO: EVERALDO NASCIMENTO CUNHA

REPRESENTANTE: GILMAR ALEXANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO (OAB/PA 12.603)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo
Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle (Relator
):

Trata-se de agravo interno (
Id 4903161
)
,
interposto contra decisão (
Id 4428523)

que negou seguimento a
recurso extraordinário
, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar
o acórdão recorrido
em conformidade com tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 837.311/PI (Tema 784
)
.

A parte recorrente
alegou, em síntese, que o
prazo de validade do
concurso público em questão já
havia escoado
,
e que
só te
riam
direito à nomeação os candidatos aprovados dentro do núme
ro de vagas previstos no edital.
E ainda
,
que
a ação da parte contrária
teria sido
ajuizada
após o prazo de validade do concurso.

Não foram apresentadas
contrarrazões (
Id
5335521).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO
Nº
0023656-72.2012.814.0301

O Excelentíssimo
Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Foi corretamente aplicada tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784)
,

que trata

do direito subjetivo à nomeação do candidato
,
aprovado fora do número de vagas, segundo o qual
:

“O surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III –
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer
a
preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos
acima..
”

Tal entendimento se complementa com o firmado pelo STF no julgamento do ARE
675202/PB
,
segundo o qual
há “
direito subjetivo à nomeação de candidato
aprovado dentro do número de vagas previstas no
edital de concurso público, sendo que
tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”
.

Especificamente no caso,
a turma julgadora entendeu que
“
o apelado demonstrou a inequívoca ausência de nomeações no cargo, diante do desinteresse dos 04 primeiros

colocados
;
logo
,
a sua classificação na 5ª (quinta) posição foi alcançada, passando a figurar dentro das duas vag
as ofertadas no certame público”
(Id
3737315 - Pág. 6
)
,
evidenciando
a
necessidade da
nomeação dos aprovados,
conforme previsto n
a tese fixada no RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral (tema 784).

Tudo somado
,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém, 02/08/2021